Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-10.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714440-10.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLOTILDES GONCALVES MARTINS RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de tutela de urgência interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face a incompetência dos juizados. A parte recorrente assinala que o pedido corresponde a obrigação de fazer relativo a tratamento de saúde, sendo irrelevante o valor da causa para determinação da competência, nos termos do IRDR3. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Em decisão proferida no dia 12/12/2022 o juízo de origem apurou estarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ocasião em que determinou que a parte ré autorizasse o tratamento prescrito, consistente em quimioterapia. Todavia, no dia 25/01/2023 foi proferida sentença de extinção do feito face a incompetência do juízo, sob a tese de que o pedido superou o limite de alçada dos juizados. Pontue-se que, para a análise do pedido de tutela de urgência, necessária a prévia análise acerca da competência para o julgamento da demanda, ainda que de forma precária. No caso, a questão debatida nos autos não corresponde a pretensão condenatória, mas pedido de natureza cominatória consistente em disponibilizar o tratamento prescrito, sendo que o TJDFT já indicou no IRDR 3 que o valor do tratamento é irrelevante para fins de competência. Desse modo, ainda que de forma não definitiva, uma vez que o mérito recursal será apreciado pela E. Primeira Turma Recursal, firmo a competência dos juizados especiais para o julgamento da demanda. Considerando a probabilidade do pleito recursal, é relevante pontuar que o juízo de origem já havia concedido a tutela de urgência, inclusive com autorização pelo plano de saúde de procedimentos necessários à quimioterapia, conforme ID 44051560. Ocorre que a liminar concedida foi revogada por ocasião da sentença ID 44051565, sendo que, em caso de eventual anulação daquela sentença e reconhecimento (em caráter definitivo) da competência dos Juizados, o processo retornará a origem, onde já existia decisão anterior deferindo a tutela de urgência. Desse modo, constata-se que o perigo de dano está demonstrado nos autos, sendo necessário assegurar a manutenção daquela tutela de urgência até o julgamento do mérito recursal. Desse modo, reconheço, de forma preliminar e natureza precária, a competência dos Juizados Especiais e DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência, de modo a afastar a revogação da liminar determinada por ocasião da sentença ID 44051565. Intimem-se. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator